Tribunal: CARF
Processo: 19515.000727/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000727/2008-81
ACÓRDÃO
2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANITA TAUB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA - CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA - Não há cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de
manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e
recursal, sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n°
70.235, de 1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - O cerceamento do direito de
defesa somente se caracteriza quando os argumentos porventura não
examinados efetivamente implicariam na alteração do rumo da decisão.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/97, previstos no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários,
cuja origem em rendimentos já tributados, isentos e não-tributáveis o
sujeito passivo não comprova mediante prova hábil e idônea. Desde 1o de
janeiro de 1997, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores
creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente intimado, não
comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida,
com a integridade dos trechos mais relevantes para a análise dos pedidos da impugnante junto a
este colegiado:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 06/03/2.008, o Auto de
Infração de fls. 286 a 293, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2.003 e 2.004 (anos-calendário 2.002 e 2.003, respectivamente), por intermédio
do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 399.642,28, dos quais
R$ 164.355,89 correspondem a imposto, R$ 123.266,91, a multa proporcional, e
R$ 112.019,48, a juros de mora, calculados até 29/02/2.008.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 275 a 285) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 291 e 292), o procedimento teve origem na apuração
da seguinte infração:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados, nos anos-calendário 2.002 e 2.003, em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Ano-calendário Infrações Multa (%)
2.002 R$ 425.507,44 75,00 2.003 R$ 190.611,79 75,00 Enquadramento legal:
Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória no 22/2.002 convertida na Lei no
10.451/2.002.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
3
3. Cientificada do Auto de Infração em 07/03/2.008 (fl. 289), a contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fl. 347), apresentou, em 01/04/2.008, a
impugnação de fls. 296 a 344, acompanhada dos documentos de fls. 345 a 393,
alegando, em síntese, que:
I- DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DOS PRAZOS FORMAIS
DESRESPEITADOS.
I.1- DO TRANSCURSO DE DIVERSOS PRAZOS DO MPF 0819000/01641/07. DA
EXTINÇÃO OBRIGATÓRIA
(...)
II- DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DA MATERIALIDADE NÃO
COMPROVADA.
II.1- DA ATIVIDADE PLENAMENTE VINCULADA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ÀS
PROVAS MATERIAIS
(...)
II.2- DO REQUISITO FUNDAMENTAL DA PROVA PARA A LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DO DESRESPEITO À VERDADE MATERIAL
(...)
III- DO MÉRITO
III.1- DA REVISÃO DO LANÇAMENTO. CONTA 67.788-4 OBJETO DE OUTRA
LAVRATURA
(...)
III.2- DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECEITA FEDERAL. DA DUPLICIDADE DE
COBRANÇA DA CONTA 67.788-4
(...)
III.3- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (grifei)
III.3.1- DA EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DE ATIVIDADE RURAL
3.14- a declaração de ajuste anual do IRPF/2.003 (ano-calendário 2.002),
constante do documento 19 (fls. 376 a 380 dos presentes autos), demonstra a
existência de um representativo rebanho, que, aliás, jamais foi questionado pelo
Sr. Agente Fiscal de Rendas, constituindo-se como fato incontroverso, bem como
o fato de que a contribuinte vendeu seu rebanho gradativamente no ano de
2.002;
3.15- porém, por uma enorme infelicidade na escolha dos administradores de seu
patrimônio, forneceu para a Secretaria da Receita Federal declarações de ajuste
anuais com equívocos que não podem mais ser sanados em decorrência da
abertura do Termo de Início de Ação Fiscal, sendo que o ex-administrador do
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
4
patrimônio desta contribuinte está respondendo a processos, não só pelos
enormes equívocos que cometeu na administração dos seus bens e de suas irmãs,
mas, também, pelo desvio de verbas e documentos que poderiam alicerçar as
alegações aqui produzidas, condutas que estão sendo apreciadas no processo
judicial no 583.00.2005.048944-2, inclusive com decisão favorável em primeira
instância (a impugnante menciona o documento 20- fls. 382 dos autos e
reproduz trecho da decisão favorável prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo);
(...)
III.3.2- DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO. DA ORDEM NORMATIVA
QUE EXIGE O ARBITRAMENTO
IV- DA DECADÊNCIA
3.19- a autuação efetuada em 06/03/2.008 é extemporânea, razão pela qual
merece ser extinta, uma vez que, tratando-se de tributos relativos a fatos
geradores ocorridos entre 01/2.002 a 12/2.003, o prazo para a Fazenda constituir
o crédito tributário, nos termos expressos do Código Tributário Nacional, artigo
150,
§4°,
teria
extrapolado
os
cinco
anos
legalmente
permitidos,
consubstanciando-se a decadência que extinguiu o direito do Fisco efetuar o
lançamento (reproduz o § 4o, do art. 150, do CTN, bem como Jurisprudência e
Doutrina);
V- DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
V.1- DA MULTA PROPORCIONAL E DOS JUROS DE MORA
(...)
VI- DO PEDIDO (grifei)
3.22- face ao exposto e aos demais elementos constantes dos autos, requer o
cancelamento do Auto de Infração pelos seguintes motivos:
a) transcurso de diversos prazos do mandado de procedimento fiscal
0819000/2007/01641­6, bem como de sua validade;
b) desrespeito à atividade plenamente vinculada inerente à Administração
Pública;
c) a materialidade dos fatos não ficou devidamente comprovada;
d) a revisão de lançamento sobre a conta-corrente 67.788-4 da agência 05495 do
Banco Bradesco S/A., foi objeto de outra lavratura;
e) enriquecimento ilícito da Receita Federal em razão da duplicidade de cobrança
sobre a conta-corrente 67.788-4 da agência 05495 do Banco Bradesco S/A., objeto
de outra lavratura;
3.23- requer, ainda, a improcedência do lançamento pelas razões a seguir:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
5
a) inexorável comprovação da existência incontroversa de atividade rural
(rebanho) e inexorável comprovação material da venda do rebanho;
b) evidente comprovação de equívoco na aplicação da tributação, pois a ordem
normativa exige o arbitramento;
c) improcedência da multa proporcional e dos juros de mora por serem
conseguintemente indevidos pela inexistência e/ou extinção dos valores
principais.
3.24- solicita, por fim, a extinção do crédito tributário, bem como o arquivamento
do processo administrativo.
4. Em 11/08/2.009, a impugnante, por intermédio de seu representante legal,
apresentou, às fls. 384 a 403, aditamento à impugnação interposta,
acompanhada dos documentos de fls. 407 a 544, onde pondera que: (grifei)
4.1- somente em 25/11/2008 - mais de 5 (cinco) meses depois do protocolo da
impugnação - foi proferida sentença no processo-crime n° 1.380/2.006, que
reconheceu a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita,
condenando o ex-administrador do patrimônio da contribuinte à pena criminal
(documento 02­ fls. 410 a 423 dos presentes autos);
4.2- de acordo com a r. sentença, o crime ficou bem evidenciado, sobretudo
porque o administrador particular deixou de cumprir o dever de prestar contas,
durante longo período de tempo, o que indica a sua preocupação de ocultar as
atividades realizadas na gestão do patrimônio;
4.3- do conjunto fático probatório do processo-crime, consubstanciado por
depoimentos, testemunhas e novo laudo pericial, cujas cópias são exibidas nesta
oportunidade, comprova-se que o administrador particular, Dr. David Goldshmidt,
efetuou uma enorme confusão na gestão do patrimônio da contribuinte, inclusive,
nos seus rendimentos, movimentando diretamente a conta bancária, de
titularidade da Imobiliária ELACO, empresa de propriedade da contribuinte em
condomínio com as suas irmãs, em que eram recebidos os rendimentos
referentes a alguns bens imóveis e à Fazenda, inviabilizando a identificação de
todos os valores movimentados nas suas contas bancárias no período levantado,
tendo o referido administrador esclarecido no seu próprio interrogatório
(documento 14- fls. 490 a 495 dos presentes autos) que os rendimentos recebidos
na conta bancária da empresa Imobiliária ELACO eram repassados para a conta da
Goldshmidt Advocacia, agregado a outros valores recebidos dos demais
rendimentos da contribuinte e de suas irmãs, após o que eram efetuados os
pagamentos das despesas e dividido o saldo com transferência para as contas das
representadas (reproduz trecho do citado interrogatório
4.4- essa enorme confusão também pode ser comprovada pela oitiva da
testemunha Daniela Saraiva Canalini no inquérito policial (documento 20- fls. 503
dos presentes autos), boletos bancários para pagamento de aluguéis de imóveis
da contribuinte na conta bancária da Goldshmidt Advocacia (documentos 16, 18,
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
6
22/47- fls. 498, 501,510 a 535 dos presentes autos)e, ainda, por cheques emitidos
pelo administrador particular da conta da sua empresa para pagamento de
despesas da contribuinte (documentos 48/56 – fls 536 a 544 dos presentes autos);
4.5- ainda dos documentos ora exibidos e referentes citado processo-crime,
consubstanciados por laudos periciais, depoimentos e testemunhas, verifica-se: a)
a possível ocorrência de dupla tributação sobre o mesmo fato, uma vez que parte
dos valores repassados para as contas bancárias da contribuinte decorreram de
rendimentos auferidos por pessoa jurídica, a imobiliária ELACO; b) a dificuldade
de apuração da movimentação das contas da Fazenda de propriedade da
contribuinte em condomínio com as suas irmãs, sendo exatamente o que
informou o Sr. Perito Judicial no seu laudo pericial complementar (documento 04-
fls. 431 a 450 dos presentes autos) ao responder o quesito 9, formulado pela
defesa (reproduz o citado laudo pericial);
4.6- assim, a própria prova pericial contábil no processo-crime ficou prejudicada
com relação à movimentação dos negócios da Fazenda, de propriedade da
contribuinte em condomínio com as suas irmãs, porquanto ausente a necessária
documentação que, conforme bem anotou a r. sentença criminal, foi
dolosamente omitida pelo administrador para prejudicar a identificação das
informações, acrescentando-se a isso as declarações prestadas pelas testemunhas
Ademir Pereira dos Santos (documento 13- fls. 484 a 489 dos presentes autos)
que afirmou e comprovou o envio dos documentos, livros e notas fiscais ao
administrador David Goldshmidt; Eduardo Florentino (documento 09- fls. 477 e
478 dos presentes autos) que noticia a aquisição do gado, maquinários e parte da
Fazenda e de Marcelo Vilela Moreira (documento 10- fls. 479 e 480 dos presentes
autos) que também declarou em juízo a venda do gado em leilões;
4.7- como se pode ver, não obstante a impossibilidade de comprovação exata dos
valores movimentados em razão das atividades da Fazenda Esperança, os novos
documentos, ora exibidos, comprovam esse impedimento por fato de terceiro e,
ainda, que, de fato, ocorreu a venda do gado e de maquinário da propriedade
rural, o que justifica a existência dos valores apurados na conta bancária da
contribuinte e, dessa forma, ante a relevância dos novos documentos exibidos,
não apenas para comprovar as afirmações da contribuinte desde a fase de
fiscalização, mas, também, novos fatos que acarretam a improcedência da
autuação fiscal, esses deverão ser apreciados por ocasião do julgamento;
4.8- esses novos fatos e novas provas revelam-se de extrema relevância para o
julgamento deste processo administrativo, na medida em que demonstram e
comprovam que:
1) embora não seja possível comprovar a exata origem dos rendimentos
movimentados nas contas bancárias da contribuinte, haja vista a confusa fórmula
utilizada pelo administrador particular com o propósito de ocultar informações, o
conjunto probatório do processo-crime, consubstanciado por interrogatórios,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
7
depoimentos e perícias, comprovam que esses valores foram gerados pelo
próprio patrimônio da contribuinte;
2)
alguns
rendimentos,
inclusive,
foram
duplamente
tributados
pela
Administração Tributária, na medida em que antes de ingressar nas contas da
pessoa física foram recebidos pela pessoa jurídica, da qual a contribuinte é
proprietária;
3) outros rendimentos, por sua vez, efetivamente decorreram da exploração de
atividade rural, conforme confirmação de testemunhas, acrescidos da venda de
gado em leilões, bem como da venda de maquinário da Fazenda;
4.9- por essas razões, constata-se que a autuação fiscal baseada apenas em
depósitos e transferências efetivadas nas contas bancárias da contribuinte não
cumpre a verdade material e, por conseqüência, a legalidade essencial à atividade
de lançamento, quer no que tange à verificação do fato gerador da obrigação,
quer no que diz respeito à quantificação da obrigação tributária, não podendo a
Administração Tributária pretender transferir esse ônus ao contribuinte, uma vez
que a atividade de lançamento de ofício é função administrativa e não particular,
não admitindo delegação;
4.10- requer, destarte, em atenção à verdade material e tendo em vista que a
autuação fiscal combatida não atende à legalidade, a análise dos novos
documentos (docs. 01 a 56), em conjunto com os elementos e argumentos da
impugnação tempestivamente oferecida contra o ato de constituição do crédito
tributário, a qual fica ratificada para todos os fins e efeitos, devendo ser julgado
improcedente o Auto de Infração, extinguindo-se o crédito constituído e seus
respectivos consectários, com a baixa do processo administrativo.

A 17a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 14 de fevereiro de 2013, emitiu o seguinte
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os julgadores da
Décima Sétima Turma da DRJ-SPO, por unanimidade de votos, em ACATAR
PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA NO ANO-CALENDÁRIO 2.002, em
REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES E AS RAZÕES DE MÉRITO, JULGANDO
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, EXONERANDO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.

A impugnante tomou ciência da decisão em 29 de julho de 2014 e em 25 de agosto
de 2014 ingressou com Recurso Voluntário alegando, em síntese, que:

1 – As provas juntadas aos autos foram licitamente produzidas caracterizando como
documentos válidos, úteis, legítimos e necessários;
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
8

2 – Houve cerceamento do direito de defesa pela falta de apreciação dos
documentos apresentados e, consequentemente, parcialmente nula a decisão recorrida, nos
termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235/72;

3 – Foi vítima de um esquema criminoso executado pelo administrador do seu
patrimônio e que a sentença judicial condenatória, transitada em julgado, comprova a omissão de
documentos e confusão na movimentação das suas contas bancárias;

4 – O conjunto probatório do processo-crime comprova que os valores dos
depósitos bancários foram gerados pelo seu próprio patrimônio.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O sujeito passivo apresenta como razões de Recurso uma suposta não apreciação
de documentos, apresentados pela defesa no curso da impugnação, pelos julgadores de 1a
instância, sendo que os novos documentos demonstram que os valores registrados em suas
contas bancárias não caracterizam auferimento de renda passível de tributação.
Conforme citado no relatório acima, item 4 da citação, os novos documentos foram
anexados ao processo em fls. 407 a 544. Tais anexos referem-se a documentos judiciais
envolvendo a lide da recorrente com o administrador do seu patrimônio. Observando tais
documentos vê-se decisão judicial condenando o tal administrador, que se apropriou
indevidamente de valores da recorrente, a pagar uma multa à mesma de R$ 1.382.522,96; vê-se
laudo de perícia contábil, confirmando valores não repassados pelo administrador à recorrente;
com tabelas que demonstram as receitas e despesas dos imóveis de propriedade da recorrente,
tabelas com demonstrativos de pagamentos da fazenda da recorrente; vê-se declarações de
testemunhas que corroboram as infrações perpetradas pelo administrador condenado, e demais
documentos relevantes para ação judicial em questão, porém que não se remetem
especificamente ao auto de infração fazendário.
Pelos documentos apresentados não se chega à conclusão alguma sobre origens
dos depósitos bancários autuados, pois não há qualquer correlação, ou demonstração, ou sequer
uma indicação concreta de pagamentos, ou transferências de valores resultantes das atividades
descritas nos documentos judiciais que os vincule aos depósitos bancários autuados. Reproduzo a
decisão de 1a instância, contestada pela recorrente:
II.1- DA TRIBUTAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
9
II.1.1- DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DA ATIVIDADE PLENAMENTE VINCULADA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ÀS
PROVAS MATERIAIS. DA MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DO DESRESPEITO À
VERDADE MATERIAL
91. Pondera a impugnante que, da análise dos arts. 3o e 5o, inciso II, ambos da CF,
e dos arts. 112 e 142, ambos do CTN, conclui-se que o Fisco não pode fazer incidir
tributo que entenda devido, sem lastro cabalmente comprovado a ser subsumido
à hipótese de incidência tributária, sendo que a documentação juntada aos autos
não demonstra que os depósitos bancários autuados configuram-se como renda,
na medida em que não há como identificar-se categoricamente a origem destes
supostos créditos e essa insuficiência da documentação decorrente da
imperfeição na fase de instrução processual caracteriza claríssima violação ao
princípio administrativo da verdade material, segundo o qual faz-se imprescindível
inequívoco suporte em prova documental para que se processe a lavratura do
Auto de Infração nos termos exigidos pela legislação, razão pela qual o Auto de
Infração lavrado não deve prosperar.
(...)
95. O dispositivo legal acima (art 4o da Lei 9.430/1996) estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
96. É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não
se cogitando de meros indícios de omissão, não há como se descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de
rendimentos. Nesse caso, o acréscimo patrimonial que fornece suporte à
apuração de omissão de rendimentos consubstancia-se com a entrada de
recursos em contas de depósitos ou de investimento, recursos esses cuja origem e
cujo destino não forem objetos de comprovação por parte do beneficiário desses
créditos. Mesmo a inexistência de sinais exteriores de riqueza ou de acréscimo
patrimonial na declaração de ajuste anual, que pode resultar, inclusive, da
sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o condão de
refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.
98. A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e
transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação,
no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Há que se frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se traduz
na produção de prova negativa, na medida em que impõe ao contribuinte a
necessidade de comprovação da origem dos créditos depositados em suas
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
10
contas bancárias, e não a prova do não-recebimento dos respectivos valores.
(grifei)
99. Na busca da verdade material – princípio este informador do processo
administrativo fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
100. É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
102. A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação
define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração dessas circunstâncias. (grifei)
103. Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira
("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (grifo nosso)
104. Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere­se a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos
bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte. (grifei)
105. Observe-se, também, que a comprovação da origem dos créditos bancários
prescinde de qualquer regulamentação para sua exigência, sendo desnecessário
para a efetivação dessa comprovação o fato do beneficiário dos créditos
bancários manter escrituração formal das movimentações bancárias, requisito,
aliás, nem exigido pelo Fisco e pela legislação de regência.
106 Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a
correspondente tributação fica legalmente amparada, independentemente da
existência de uma compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do
contribuinte e os rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte
não comprova que os rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos
depósitos bancários objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão
de rendimentos não fica afastada, uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
11
créditos bancários terem origem diversa da dos rendimentos eventualmente
percebidos/declarados pelo contribuinte.
107. Nessa linha de raciocínio, quando não houver comprovação inequívoca da
correlação, em termos de datas e valores, entre os rendimentos/recursos
recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem o
esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses
créditos, torna-se inviável a consideração desses rendimentos/recursos para
justificação da origem dos créditos bancários. (grifei)
(...)
A decisão mostra-se bem clara e contundente quanto à análise documental. Não é
necessário que o julgador de primeira, ou segunda, instância indique página por página que tais
documentos foram analisados, mas sim o “conjunto da obra”. Na apresentação de novos
documentos o contribuinte deve demonstrar de forma cabal a aplicabilidade deles em relação aos
depósitos bancários até então sem comprovação de origem e, nesse caso, ao entender que não
foram analisadas tais informações, indicar a página onde se encontra o comprovante, ou o extrato,
ou quaisquer indicações do que deseja.
Não cabe ao julgador buscar e fazer correlações entre atividades e valores dispostos
em documentos genéricos entregues pela impugnante, pois não estaria no papel de julgador e sim
no de autuador ou advogado. Cabe sim ao julgador julgar as correlações que porventura existam e
estejam disponíveis para análise.
Não cabe à impugnante inverter o ônus da prova previsto em lei, exigindo que o
julgador indique e prove que tais correlações existam. Cabe sim à impugnante cumprir a lei e
demonstrar de forma cabal e inequívoca que determinadas atividades deram origem a
determinados valores, com datas, transações bancárias e demais documentos definitivamente
comprobatórios.
Esse é entendimento já consolidado neste Conselho, como demonstrado nas
decisões trazidas abaixo:
Processo no 11060.002822/2005-50,
Acórdão no 2102-00.430 - 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de dezembro de 2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
NULIDADE – DECISÃO RECORRIDA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DA
APRECIAÇÃO DE CADA PONTO DA INCONFORMIDADE - INOCORRÊNCIA - Se o
contribuinte não apresentou o livro caixa da atividade rural e nem fez a
conciliação das receitas da atividade rural com os depósitos bancários, incabível
transferir tal responsabilidade para a autoridade julgadora a quo. (grifei)

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
12
Processo no 13005.722738/2012-75
Acórdão no 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 15 de outubro de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses
sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o
ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos
pela lei.

Processo no 10283.100589/2004-10
Acórdão no 3301-00.049 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 06 de maio de 2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR. 1. O fato
gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos
bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão
de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos
valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da
circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem
que este, intimado para prestar esclarecimentos, não prove sua origem. 2. A
presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei tf. 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Logo, quanto a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, devido ao
cerceamento do direito de defesa alegado pela recorrente, verifica-se que os pontos essenciais do
litígio desde processo restringem-se à interpretação da tributação de omissão de rendimentos
apurados pelos depósitos bancários, sob a vigência do art. 42 da Lei no 9.430/1966, sendo que os
documentos relativos ao processo judicial 050.05.086556-0/00 não demonstram uma concreta
correlação, ou comprovam tais origens.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
13
Vejamos ementa do Acórdão no 3402-00.109 da 4° Câmara / 2a Turma
Ordinária, no processo n° 10580.010346/2007-71:
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - Não há cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de
manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal,
sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
Na análise dos fundamentos constantes da peça decisória não vislumbro nenhuma
inovação, ou indicação inequívoca, que difere do entendimento da autoridade lançadora do
crédito tributário. Logo, a autoridade julgadora de primeira instância não se manifestou
especificamente sobre os documentos de fls. 407 a 544, por não ter visto qualquer correlação
fática com o discutido neste processo fiscal, já que o conteúdo da decisão do processo
050.05.086556-0/00 não afasta a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1966.
Somente a inexistência de exame de algum argumento apresentado pela
recorrente, na fase impugnatória, cuja aceitação ou não implicaria no rumo da decisão a ser dada
ao caso concreto é que acarreta cerceamento do direito de defesa do impugnante ou o acréscimo
de algum argumento que acarretasse mudança radical na decisão é que constituiria nulidade da
decisão singular. Esse entendimento provém desde o extinto Conselho de Contribuintes, conforme
decisão do processo no 19515.001560/2002-80:
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - O cerceamento do direito de defesa somente se
caracteriza quando os argumentos porventura não examinados efetivamente
implicariam na alteração do rumo da decisão.
Ora, os autos demonstram claramente, a infração imputada acompanhada da
descrição dos fatos, a decisão de primeira instância é cristalina, e se manifesta sobre os principais
argumentos apresentados pela recorrente em sua peça impugnatória. Estes são os principais fatos
do processo em questão, e estes foram longamente debatidos pela decisão de Primeira Instância,
talvez, não a contento da recorrente, ou seja, o resultado não foi como a mesma gostaria que
fosse.
O inciso II do artigo 59 do Decreto n°. 70.235/72 afirma que:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Já os artigos 29 e 30 do Decreto n°. 70.235/72, dizem respeito, respectivamente, à
liberdade da autoridade julgadora na apreciação das provas. É claro que essa liberdade, no
entanto, não autoriza o julgador, ao seu talante, deixar de apreciá-las, pois isso certamente
acarretará cerceamento do direito de defesa, que remeteria às consequências trazidas pelo artigo
59 do mesmo Decreto.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000727/2008-81
14
Ou seja, a possibilidade de nulidade trazida pelo artigo 59 só será cabível quando o
ato do julgador conter preterição do direito de defesa. Por outro lado, deve-se ter presente que o
não enfrentamento de alguma questão levantada pelo impugnante, não necessariamente dá
origem à preterição do direito de defesa, e por via de consequência, o nascimento do
cerceamento do direito de defesa.
Assim, para que flore o cerceamento do direito de defesa, que seria uma
condicionante para a nulidade da decisão de Primeira Instância, se faz necessário que esta
questão tenha relevância, ou seja, tenha o poder de modificar algum item do decisório, não
pode ser alegação por alegação, sem correlação concreta com o fato discutido. Como da mesma
forma, o acréscimo de algum esclarecimento sem prejudicar a discussão, não toma,
necessariamente, nula a decisão recorrida.
Assim, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade e no mérito NEGAR
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 986
DF CARF MF
Original